Tribunal: TJES
Processo: 5019433-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019433-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZANA DOS SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: LEANDRO DOS SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ERRO ADMINISTRATIVO. ERRO NA JUNTADA DE DOCUMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora narra que após uma discussão familiar entre a autora e a cônjuge de seu irmão, a requerente e o Sr. Arismario se dirigiram até o carro para deixar o local. Contudo, quando estavam de partida, o requerido proferiu um soco contra o vidro traseiro do carro da autora, estilhaçando-o. Afirma precisar do veículo para transporte de seu filho que faz fisioterapia. Por todo exposto, requer que o requerido seja condenado a pagar pelo conserto do dano causado no carro da autora e indenização por danos morais

2. Sentença de procedência condenando o requerido ao pagamento de R$500,00 pelos danos materiais.

3. Recurso inominado interposto pela requerente informando que o cartório não juntou todas as notas fiscais apresentadas e tal fato consta nos autos, assim defende que a sentença deve ser anulada para que seja possível a apresentação da documentação. No mérito, sustenta a existência de danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em análise dos autos nota-se que consta em ID. 10282521 que houve um equívoco na juntada de documentos por parte do cartório, o que causou prejuízos à parte autora que não conseguiu comprovar a totalidade dos danos materiais sofridos. Desse modo, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe.

6. Nesse sentido, CONHEÇO do recurso inominado para anular
a sentença prolatada pelo juízo de origem e determino o retorno dos autos ao juizado competente para que a autora tenha a oportunidade de apresentar a documentação
.

7. Sem custas processuais e honorários arbitrados em id. 10282530.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)